Tribunal: TJDFT
Processo: 0725833-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado e corrupção de menores. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta dos crimes. Prisão domiciliar. Filho de até 12 anos.
1 - A gravidade concreta dos crimes e a periculosidade da paciente –- que participou de homicídio cometido em concurso de pessoas, inclusive com adolescente, por vingança, em razão de briga anterior em decorrência do uso de drogas --, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
3 - Condições pessoais favoráveis da paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
4 - A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não pode se dar de forma automática, sem que provado ser a paciente a única responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos ou de pessoa idosa (hc coletivo n. 165.704/DF, STJ).
5 – Ordem denegada.